Tribunal: CARF
Processo: 10880.909418/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-12-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.909418/2013-01
ACÓRDÃO
1201-006.968 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KAPITAL FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. SALDO NEGATIVO. CSRF. PROVA.
Na apuração da(o) IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do tributo devido
o valor da Contribuição Social retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
tributo.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-006.966, de 14 de agosto de 2024, prolatado
no julgamento do processo 10880.905439/2013-49, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Alexandre Evaristo
Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.968 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909418/2013-01
2

KAPITAL FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL LTDA, pessoa jurídica já
qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida em acórdão da autoridade
julgadora de primeira instância, interpôs recurso voluntário dirigido a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, tendo como objetivo a reforma daquela decisão.
O processo trata de um pedido de restituição e de declarações de compensação –
DCOMP, todas apontando o direito creditório oriundo no saldo negativo de tributos, com origem
em retenções na fonte e pagamentos de estimativa, conforme demonstrado no PER inicial
referido.
A Administração Tributária fez a análise eletrônica do direito de crédito pretendido,
quando constatou que o contribuinte apontou retenções na fonte e apontou pagamentos de
estimativa. O despacho decisório reconheceu apenas parcialmente o direito creditório haja vista
que as parcelas de composição do crédito informadas em PER/DCOMP não foram totalmente
confirmadas.
Contra essa decisão, o interessado apresentou manifestação de inconformidade,
em que apresenta os DARF que comprovariam as parcelas componentes do direito de crédito
apontado.
Essa manifestação foi julgada parcialmente procedente pela DRJ Belo Horizonte,
quando esta consultou os sistemas informatizados as Receita Federal do Brasil e logrou confirmar
os pagamentos de estimativas, mas não confirmou as retenções na fonte.
O contribuinte apresentou o recurso voluntário, em que reafirma o seu direito de
crédito, acrescentando que ele não possui poder de obrigar seus clientes a lhe fornecerem os
comprovantes de rendimentos, mas que a retenção pode ser verificada pela Administração
Tributária, requerendo essa providência.
Os argumentos do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que se segue.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 15/10/2020
(fls. 77) e o recurso voluntário foi apresentado em 09/11/2020 (fls. 78). Assim, o
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.968 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909418/2013-01
3
recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo
que deve ser conhecido.
O recorrente opõe-se a essa decisão afirmando que ele não possui poder de
obrigar seus clientes a lhe fornecerem os comprovantes de rendimentos
aventados, mas que as retenções na fonte podem ser verificadas pela
Administração Tributária, conforme o seguinte excerto (fls. 81):
Cumpre esclarecer, que todas as retenções no montante de R$ 19.435,25, cuja
obrigação de recolhimento é das empresas clientes, as únicas que possuem o
controle, arquivo e respectiva informação em suas DIRFs, razão pela qual foi
apresentado os números dos respectivos CNPJ's para verificação da veracidade das
informações prestadas no pedido.
Bastaria para confirmar a veracidade dos recolhimentos uma simples conciliação
por parte da RFB, bastando para tanto consultar os pagamentos relacionados ao
CNPJ de cada fonte pagadora, tudo conforme item "1" da manifestação de
inconformidade, procedimento não realizado por parte da repartição competente,
o que desde já requer.
Importante estabelecer desde de logo, que o recorrente, não tem poder para
obrigar seus clientes a lhe fornecerem comprovante de retenção, contudo, a
Receita possui todos os meios para verificar a informação prestada, não podendo
transferir tal ônus para o contribuinte que sequer possui meios para tanto, certo
que não se trata de obrigação principal ou acessória.
A questão a ser resolvida no presente processo trata de direito creditório arguido
pelo contribuinte. Sendo assim, cabe a ele demonstrar a liquidez e certeza do
alegado direito, nos termos do artigo 16, III, do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
Embora tenha comprovado os pagamentos de estimativa, o contribuinte não
demonstrou minimamente as retenções na fonte, até o presente momento.
Todavia, requer que a Administração Tributária busque essa prova.
Entendo que a Administração Tributária não pode ser compelida a intimar as
alegadas fontes pagadoras a comprovar as retenções que o contribuinte diz ter
sofrido. Tratando-se de direito creditório arguido pelo contribuinte, cabe a ele
demonstrar a liquidez e certeza do alegado direito, nos termos do artigo 16, III, do
Decreto no 70.235/1972. No caso de alguma fonte pagadora deixar de emitir o
correspondente comprovante de rendimentos, o contribuinte pode demonstrar o
seu direito apresentando um conjunto coerente de evidências que comprovem a
contratação do serviço, o seu preço e o seu pagamento.
O contribuinte não apresentou a sua contabilidade, não apresentou qualquer
contrato e não apresentou qualquer comprovante de movimentação financeira,
limitando-se a trazer argumentos meramente retóricos.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.968 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909418/2013-01
4
Não havendo prova e sendo tal prova um ônus do recorrente, não há como
reconhecer qualquer direito adicional ao que já foi reconhecido.
Por todo o exposto, entendo que o recorrente não comprovou a liquidez e certeza
do direito de crédito pleiteado neste recurso, razão pela qual voto no sentido de
negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 95
DF CARF MF
Original